Tribunal: TJES
Processo: 5001978-22.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001978-22.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: FATIMA MARIA DUTRA GOMES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001978-22.2020.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
RECORRIDO:
FATIMA MARIA DUTRA GOMES - ME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NARRATIVA DA PARTE AUTORA DE TER FIRMADO COM A RÉ CONTRATO PARA DISPONIBILIZAR AOS CLIENTES A POSSIBILIDADE DE EFETUAR PAGAMENTOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, PERCEBENDO, NO ENTANTO, A AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES, PELA RÉ, ORIUNDOS DAS COMPRAS.
O JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$ 2.052,92
. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). DESTACA-SE, DESDE LOGO, QUE A PARTE RÉ FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, POIS SE ENCONTRA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, O QUE, DE FATO, É DE NOTÓRIO SABER E SEQUER DEPENDE DE PROVA (CPC, ART. 374, INCISO I). EM RELAÇÃO ÀS RAZÕES RECURSAIS, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR, PORQUANTO A RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO COMPROVA A REALIZAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES DEVIDOS À AUTORA, A PARTIR DAS AQUISIÇÕES REALIZADAS PELOS CONSUMIDORES, CONSOANTE CONTRATO DE CARTÃO ENTABULADO. A ALEGAÇÃO DE SE ENCONTRAR EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, EM VERDADE, SOMENTE PODE SER INVOCADA NO MOMENTO DO DESEMBOLSO EM SI, MAS NÃO PARA A CONFIRMAÇÃO DO DÉBITO E A PRÓPRIA FORMAÇÃO DO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENSA
, NO ENTANTO, A VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), EIS QUE A PARTE RÉ FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)